Tribunal: CARF
Processo: 10855.002898/2004-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002898/2004-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.130 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
PEPSICO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro
Marcos Roberto da Silva. Ausente momentaneamente a Conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI (fl. 03),
combinado com DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (fl. 286), formulados em papel,
segundo orientação contida no parágrafo único do art. 2o da IN SRF no 432, de
22//07/2004, suportados pelo saldo credor de IPI do 3o trimestre do ano calendário de
2004, no valor de R$ 379.554,57, calculado nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de
19/01/1999. Todo o saldo credor foi direcionado à compensação de débito da Cofins,
relativa ao mês de outubro de 2004.
A análise da petição do interessado desencadeou o procedimento fiscal,
determinado pelo MPF no 0811000/00061/2007, de que resultou o Despacho Decisório de
fls.226/228, embasado na Informação Fiscal de fls. 223/224 e nas planilhas de fls.
213/222. O reconhecimento do direito creditório do contribuinte foi parcial, gerando-lhe o
saldo credor de R$ 8.330,41, em decorrência de glosas relativas a:
1) créditos de compras de materiais que, embora consumidos na operação de
industrialização, não sofreram, em função exercida diretamente sobre o produto de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002898/2004-95
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.130 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002898/2004-95

fabricação, ou por ele diretamente sofrida, alterações tais como desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas ( Art. 1471 do RIPI);
2) aquisições de materiais promocionais e não de créditos decorrentes de aquisição
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado alíquota zero, como está
previsto no artigo 11 da Lei no 9.779, de 1999;
3) compra de mercadorias para revenda.
Consequentemente, com o reconhecimento parcial do saldo credor requerido, a
homologação da compensação declarada foi também parcial.
Inconformado, o contribuinte, por meio de procurador, apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 265/277, para alegar:
1) a Nulidade da Decisão Recorrida por Inobservância do Principio da
Fundamentação/Motivação.
Segundo o manifestante, a decisão se furtou a apresentar os fundamentos e motivos
que serviram de base para seu convencimento, fato que atenta contra o principio da
motivação dos atos administrativos e, consequentemente, leva à nulidade do ato ora
combatido.
A motivação constitui principio básico da Administração Pública, expressamente
reconhecido pelo caput do art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999, configurando, portanto,
postulado fundamental que deve nortear a conduta do Estado quando do exercício de suas
atividades administrativas.
O referido principio, decorrente da própria essência do Estado Democrático de
Direito, é pressuposto inafastável para o controle do ato administrativo que, por sua vez, é
garantia constitucional assegurada aos administrados. Sua existência exerce importante
função auxiliar na interpretação e controle dos atos administrativos, facilitando não só o
controle interno realizado pela administração, como o controle externo feito pelo Poder
Judiciário. Ainda, constitui-se em importante instrumento de garantia para os
administrados, que têm o direito de conhecer, concomitantemente à prática do ato, as
razões pelas quais a administração o está praticando.
O ordenamento constitucional prestigia os princípios da legalidade, universalidade
da jurisdição, devido processo legal, ampla defesa e do controle dos atos administrativos.
Assim, como fazer valer tais princípios sem a fundamentação dos atos administrativos?
Obviamente, seria impraticável! Logo, se todos os atos do procedimento administrativo
devem ser fundamentados, com mais razão se pode concluir que as decisões proferidas
pelos órgãos julgadores devem estar estribadas em expressa fundamentação legal e fática,
sob pena de nulidade.
É esse o teor da norma constante do art. 59, II, do Decreto n° 70.235, de 1972. In
casu, é absolutamente evidente que o Requerente não dispõe de elementos suficientes
para demonstrar sua irresignação contra a decisão que indeferiu parte do pedido de
ressarcimento apresentado. Logo, se a decisão recorrida viola o principio da
fundamentação/motivação, por deixar de apresentar os fundamentos fáticos e legais de
sua prolação, restam violados também os princípios do contraditório e da ampla defesa,
fato este que enseja a nulidade do decisum.
Assim sendo, deve ser declarada a nulidade do despacho decisório ora recorrido,
nos termos dos arts. 59, II, do Decreto n° 70.235, de 1972, e 50, II, da Lei no 9.784, de
1999, determinando-se a remessa dos presentes autos ao Órgão Julgador de origem para
que seja proferido novo despacho contendo a necessária fundamentação quanto às razões
para a glosa dos créditos pretendidos pelo Requerente.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.130 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002898/2004-95

2) o direito ao creditamento pela aquisição de produtos, inteiramente consumidos
no processo de industrialização.
O Requerente busca o reconhecimento de crédito apurado no 3° trimestre do ano
calendário 2004, fato que se justifica pela aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, conforme previsto pelo art. 11 da Lei n° 9.779,
de 1999.
Nos termos do citado dispositivo legal, todos os materiais adquiridos para
utilização no processo de industrialização geram o direito ao creditamento do IPI.
Em defesa de sua tese, o contribuinte anexa aos autos ementas de decisões do
Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Contribuintes.
3) a utilização dos materiais adquiridos no processo de industrialização.
Com vistas a evidenciar que os produtos por ela adquiridos enquadram-se no nas
condições previstas no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, o Requerente instruiu seu pleito
com todos os documentos necessários à comprovação de que os materiais adquiridos são
inteiramente consumidos em seu processo industrial.
Nesse sentido, é importante ressaltar que, se a questão relativa à natureza do
desgaste experimentado pelos materiais adquiridos pela Requerente é fundamental para o
deslinde da presente controvérsia, cabe ao órgão julgador promover todas as diligências
necessárias para o saneamento do feito.
Essa é, inclusive, a orientação que se extrai da norma constante do art. 18 do
Decreto n° 70.235, de 1972.
E não poderia ser de outra forma, uma vez que, como é de conhecimento comum, o
processo administrativo tributário possui como pilar, entre outros, o principio da verdade
material, afluente do principio constitucional da ampla defesa.
Assim sendo, de acordo com a fundamentação acima, com vistas a proporcionar ao
Requerente o pleno exercício do direito à ampla defesa, requer seja determinada a
realização de perícia técnica, nos termos dos arts. 16, IV, e 18, ambos do Decreto n°
70.235, de 1972, para que, desde já protestando pela apresentação de quesitos
suplementares, sejam respondidas as seguintes indagações:
1) Os materiais adquiridos pela Requerente, objeto do pedido de ressarcimento em
referência, são desgastados ao longo de seu processo produtivo?
2) Em caso positivo, o referido desgaste se dá em razão da ação direta dos bens
adquiridos sobre os produtos fabricados pela Requerente?
3) Em caso negativo, como se dá o desgaste dos materiais adquiridos pela
Requerente?
Para tanto, a Requerente, nos termos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235, de 1972,
indica como perito o Sr. Miguel Orosco, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF
sob o n° 070.312.62887, inscrito no CRC/SP sob o n° 123714/01, residente e domiciliado
na Capital do Estado de São Paulo, onde tem escritório na Rua Verbo Divino, 1.661, 7o
andar, Chácara Santo Antônio.
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CREDITAMENTO DE IPI. AQUISIÇÕES PASSÍVEIS DE GERAR DIREITO AO
CRÉDITO.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.130 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002898/2004-95

Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além
daqueles que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de
propriedade, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização e desde que não
correspondam a bens do ativo permanente. Dessa maneira, sistema de inspeção e
segurança alimentar por Raio-x, sistemas de automação, correias, etc, elementos que
não atuam diretamente sobre o produto em fabricação, não se enquadram nos conceitos
de matéria-prima ou produto intermediário (PN CST, no 65, de 1979).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
É o julgador de primeira instância competente para denegar a diligência ou perícia
prescindível, assim também entendida aquela que não afetará a solução do litígio, em
razão de já haver nos autos motivo suficiente para a formação de sua convicção e
denegação do pleito do contribuinte (art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972).
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
DESISTÊNCIA
DA
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
A matéria não contestada ou a desistência formal de discuti-la após a apresentação da
manifestação de inconformidade soluciona a lide no tocante a essa matéria tornando-o
definitiva na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares
e de mérito alegadas na Impugnação, repetindo as mesmas argumentações, inclusive quanto a
necessidade de realização de perícia técnica.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de pedido de ressarcimento de IPI, atrelado a declarações de
compensações, no qual a empresa solicita o saldo credor de IPI no montante de R$ 379.554,57,
referente ao 3o trimestre de 2004.
A Fiscalização reconheceu o direito creditório parcialmente, no montante de R$
8.330,41, vez que o contribuinte teria se apropriado de créditos indevidos relativos aos seguinte
itens:
1) créditos de compras de materiais que, embora consumidos na operação de
industrialização, não sofreram, em função exercida diretamente sobre o produto
de fabricação, ou por ele diretamente sofrida, alterações tais como desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas ( Art. 1471 do RIPI);
2) aquisições de materiais promocionais e não de créditos decorrentes de
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.130 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002898/2004-95

aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado alíquota
zero, como está previsto no artigo 11 da Lei no 9.779, de 1999;
3) compra de mercadorias para revenda.
No decorrer do contencioso administrativo, a empresa desistiu parcialmente do
recurso, atinente ao item 2, e não recorreu quanto ao item 3, restando controversa, portanto,
apenas a temática de créditos calculados sobre a compra de materiais equivalente a R$
102.424,03 do total inicialmente discutido, constante do item 1.
No que se refere à parcela dos materiais adquiridos como insumo para
industrialização, observa-se que no demonstrativo de notas fiscais glosadas, elaborado pela
Fiscalização, não é possível identificar a descrição dos itens de mercadorias, dado necessário
para avaliar o potencial do material ser considerado como insumo para efeito de IPI.
Embora a Fiscalização e o Contribuinte tenham acesso a essa informação, por
meio do SPED (Sistema de Processamento Eletrônico de Dados), o mesmo não se pode dizer em
relação a este Colegiado, constituindo-se esse dado em elemento essencial para a análise da
destinação do material, sua participação no processo produtivo, seu contato com o produto em
fabricação, etc.
Assim, levando em consideração que a controvérsia da lide gira em torno do
conceito de insumo no âmbito do IPI e em homenagem ao princípio da verdade material, voto no
sentido de determinar a realização de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e
dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os
seguintes procedimentos:
1. intimar a empresa a apresentar cópias das Notas Fiscais relacionadas na
planilha denominada “Relação das Notas Fiscais com Crédito de IPI GIosado";
2. intimar a empresa a apresentar Planilha contendo as informações abaixo
descritas, relativas aos produtos integrantes das notas fiscais glosadas:
COLUNA A: CÓDIGO DO PRODUTO
COLUNA B: DESCRIÇÃO DO PRODUTO
COLUNA C: FINALIDADE DO PRODUTO
COLUNA D: IDENTIFICAÇÃO SE É MATÉRIA PRIMA(MP), MATERIAL
DE EMBALAGEM (ME), PRODUTO INTERMEDIÁRIO (PI) OU PARTE/PEÇA DE
MÁQUINA, MANUTENÇÃO, EPIS, ETC.
COLUNA E: INFORMAR SE O PRODUTO SOFREU CONTATO FÍSICO
DIRETO COM O PRODUTO FABRICAÇÃO
COLUNA F: INFORMAR SE O PRODUTO SOFREU, EM FUNÇÃO DESTE
CONTATO COM O PRODUTO EM FABRICAÇÃO, ALTERAÇÕES COMO O DESGASTE,
O DANO OU A PERDA DE PROPRIEDADES FÍSICAS OU QUÍMICAS.
Em outras colunas, informações sobre o número da nota fiscal, data de emissão,
nome do fornecedor, CNPJ do fornecedor.
3. A partir dos elementos descritos no item anterior e de outros documentos e
verificações que julgar necessários, inclusive com verificação in loco, a Fiscalização deverá
analisar a utilização e a destinação dos materiais relativos às notas fiscais relacionadas na
planilha de notas fiscais glosadas.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.130 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002898/2004-95

4. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre os fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo para efeito de IPI;
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital